Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716138-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAYARA MARIA SOUZA FIGUEIREDO IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a decisão do STJ que julgou prejudicado o recurso, em razão da perda do objeto, intimem-se as partes a respeito da informação, certificando o trânsito em julgado, com as comunicações e baixas de estilo. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator